Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003275-96.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CPX DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 10.158.356/0004-54 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO PARZANESE DOS REIS - CPF: 284.603.438-98 (ADVOGADO), RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - CPF: 143.612.548-00 (ADVOGADO), CPX DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 10.158.356/0004-54 (EMBARGADO), FABRICIO PARZANESE DOS REIS - CPF: 284.603.438-98 (ADVOGADO), RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - CPF: 143.612.548-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CPX DISTRIBUIDORA LTDA E REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP). JUÍZO DE CONFORMIDADE AO TEMA 1.266/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA.
EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS
.
EMBARGOS DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por CPX Distribuidora Ltda contra acórdão proferido em juízo de conformidade ao Tema 1.266/STF, que declarou a ilegalidade da cobrança do DIFAL/ICMS e do adicional ao FECP no período entre o ajuizamento da ação e 04/04/2022, bem como sua inexigibilidade de 05/04/2022 a 31/12/2022 para valores não recolhidos, nos termos da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a autonomia constitucional do adicional ao FECP em relação ao DIFAL;
(ii)
verificar se houve julgamento extra petita ao fundamentar a decisão em matéria não suscitada pelas partes (Portal Nacional do DIFAL) e se há omissão quanto ao período anterior ao ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão do FECP ao reconhecer que, sendo o adicional calculado sobre o DIFAL, a ilegalidade da exação principal comunica-se ao acessório, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. A pretensão do Estado de Mato Grosso revela mero inconformismo com o julgado, não se configurando omissão passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

5. Quanto aos embargos da contribuinte, verifica-se efetivamente a ocorrência de julgamento extra petita ao incluir fundamentação sobre o Portal Nacional do DIFAL, matéria não suscitada nas razões recursais ou na petição inicial, devendo tal fundamentação ser expungida do julgado.

6. A alegação de omissão quanto ao período anterior ao ajuizamento não prospera, pois o julgamento limitou-se ao juízo de conformidade determinado pela Vice-Presidência, restrito à adequação ao Tema 1.266/STF, não comportando análise de matérias não abrangidas pelo comando de retratação.

7. A pretensão de repetição de indébito de períodos anteriores ao ajuizamento esbarra nas limitações próprias do mandado de segurança, conforme Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso rejeitados. Embargos de Declaração de CPX Distribuidora Ltda parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:
"1. A ilegalidade ou inexigibilidade do DIFAL/ICMS comunica-se ao adicional destinado ao FECP quando este é calculado sobre aquele, não havendo autonomia que justifique tratamento diverso na ausência de suporte material válido para a exação principal. 2. Configura julgamento extra petita a inclusão de fundamentação sobre matéria não suscitada pelas partes no recurso ou na petição inicial, devendo ser expungida do julgado para preservar o princípio da congruência. 3. O juízo de conformidade restringe-se aos limites da determinação de retratação, não comportando análise de matérias não abrangidas pelo comando de adequação ao precedente vinculante."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 141, 492, 1.022, I e II; CF/1988, art. 82 do ADCT; CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.266 (RE 1.426.271/CE); STF, Tema 1.305 (RE 592.152/SE); STF, ARE 1.426.419/TO; STF, ARE 1.475.194/RJ; STF, Súmulas 269 e 271; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
CPX DISTRIBUIDORA LTDA
em face do acórdão que, em sede de juízo de conformidade (adequação ao Tema no 1.266/STF) determinado pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, deu parcial provimento à apelação da empresa para declarar a ilegalidade da cobrança do DIFAL/ICMS e do respectivo adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) no período compreendido entre o ajuizamento da ação e a data de 04/04/2022, bem como sua inexigibilidade de 05/04/2022 a 31/12/2022 para os valores não recolhidos, nos termos da modulação do STF.

O
ESTADO DE MATO GROSSO (ID 356788368)
alega, em síntese:

·

a existência de omissão quanto à natureza jurídica autônoma do FECP.

·

que o adicional ao fundo possui fundamento constitucional próprio (art. 82 do ADCT) e finalidade social vinculada, não devendo seguir a sorte do principal (DIFAL), conforme tese fixada no Tema 1305/STF.

Requer o acolhimento dos emnartos de declaração para afastar a vinculação do FECP à inexigibilidade do DIFAL.

A pessoa jurídica

CPX DISTRIBUIDORA LTDA (ID 355844385)
argui que:

·

o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao fundamentar a decisão em matéria estranha à lide (ineficiência do Portal Nacional do DIFAL), tema este que não foi objeto do recurso de apelação;

·

o decisum foi omisso em relação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança, argumentando que o Tema 1.266/STF reconheceu a invalidade das leis estaduais antes da LC 190/2022, devendo o afastamento retroagir a todo o período pretérito e não apenas à data do ajuizamento.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios apontados.

Contrarrazões apresentada apenas pela
CPX DISTRIBUIDORA LTDA
(ID 358925873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo à apreciação dos supostos vícios arguidos nas razões recursais.

1. Dos Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso (Inexistência de Omissão quanto ao FECP)

O Ente Estatal sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a autonomia do adicional destinado ao FECP frente ao ICMS-DIFAL. Sem razão.

Diferente do alegado, o julgado enfrentou a questão ao consignar que, sendo o adicional do FECP calculado sobre o valor do ICMS-DIFAL (ou como um acréscimo de alíquota sobre a mesma operação), a ilegalidade da exação principal (DIFAL) comunica-se necessariamente ao seu adicional.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive após a fixação do Tema 1305, mantém o entendimento de que, sendo indevido o DIFAL por ausência de lei complementar ou inobservância de anterioridade, o adicional ao FECP incidente sobre tal operação também é indevido por ausência de suporte material (Precedentes: ARE 1426419/TO e ARE 1475194/RJ).

O que pretende o Embargante é a rediscussão do mérito, via inadequada.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar especificamente um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida."
(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)

Portanto,
rejeito os embargos do Estado
.

2. Dos Embargos de Declaração de CPX Distribuidora Ltda

2.1. Do Julgamento Extra Petita (Portal Nacional)

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao fundamentar a decisão em matéria estranha à lide (ineficiência do Portal Nacional do DIFAL), tema este que não foi objeto do recurso de apelação.

Assiste razão à Embargante no que tange à ocorrência de julgamento
extra petita
.

Ao analisar o acórdão embargado (ID 353059354), verifica-se que este incluiu fundamentação relativa à "ineficiência do Portal Nacional" e à "ausência de previsão legal que condicione a cobrança ao funcionamento técnico do portal". Contudo, compulsando as razões de apelação e a inicial, observa-se que tais argumentos técnicos não foram suscitados pela contribuinte como causa de pedir ou objeto recursal no juízo de adequação.

Trata-se de fundamentação estranha à controvérsia delimitada, devendo ser expungida do julgado para evitar nulidades e preservar o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

2.2. Da Omissão quanto ao Período Anterior ao Ajuizamento

Argui a Embargante que a existência de omissão quanto ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança, argumentando que o Tema 1.266/STF reconheceu a invalidade das leis estaduais antes da LC 190/2022, devendo o afastamento retroagir a todo o período pretérito e não apenas à data do ajuizamento.

Neste ponto, os embargos não prosperam.

A contribuinte alega omissão por não ter sido reconhecida a ilegalidade do DIFAL em períodos anteriores ao ajuizamento da ação (retroatividade plena). Ocorre que o presente julgamento restringiu-se ao
Juízo de Retratação/Conformidade
, devolvido pela Vice-Presidência exclusivamente para adequação ao
Tema 1.266/STF
.

O Tema 1.266/STF trata especificamente da validade das leis estaduais e da observância da anterioridade nonagesimal da LC 190/2022.

A decisão ora embargada aplicou a tese vinculante nos limites do que foi devolvido para retratação.

Eventual pretensão de repetição de indébito de períodos pretéritos ao ajuizamento (que esbarra na Súmula 269 e 271 do STF em sede de Mandado de Segurança) ou matérias não abrangidas pelo comando de conformidade da Vice-Presidência não comportam análise nesta via estreita.

Assim, quanto à extensão temporal, mantém-se o acórdão que limitou a eficácia da ordem à data da impetração, conforme a natureza da ação mandamental.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por
CPX DISTRIBUIDORA LTDA
, apenas para sanar o julgamento
extra petita
, determinando a
exclusão do item 2.2 do voto condutor
(referente à implementação do Portal Nacional do DIFAL) e das referências correlatas na ementa, por tratar-se de matéria estranha à lide, mantendo-se íntegros os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026